Tribunal: TJDFT
Processo: 0703605-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUFRUTO. EXTINÇÃO. MORTE DO USUFRUTUÁRIO. INTRANSMISSIBILIDADE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO. CÓDIGO CIVIL/1916. ANULABILIDADE. DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão de fundo submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de declaração da invalidade de negócio de compra e venda de bem imóvel em virtude de eventual prática de simulação e doação irregular de ascendente a descendente em prejuízo dos demais herdeiros.

2. Caso em que a análise da matrícula do imóvel revela que o bem fora adquirido pelo réu, incapaz à época da celebração do negócio jurídico, razão pela qual foi representado por sua genitora. 2.1. O preço ajustado foi pago mediante cheque emitido pelo pai do demandado. 2.2. A genitora do autor passou a exercer apenas o usufruto do bem. 2.3. Com a morte da usufrutuária operou-se a extinção do usufruto, de acordo com a regra prevista no art. 1410, inc. I, do Código Civil. 2.4. Assim, a genitora do autor não poderia ter reservado as frações do imóvel aos outros dois filhos, pois detinha o usufruto e não a propriedade do bem.

3. De acordo com a regra prevista no art. 167, § 1o, do Código Civil, verifica-se a ocorrência de simulação nos negócios jurídicos que: a) aparentam conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas que constam efetivamente no instrumento negocial; b) que contém declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; ou c) cujos instrumentos forem antedatados ou pós-datados.

4. Na hipótese o negócio jurídico em análise foi celebrado aos 2 de agosto de 1984, momento em que ainda estava em vigor Código Civil/1916. De acordo com a sistemática estabelecida pelo anterior Código Civil a simulação consistia em causa de anulabilidade do negócio jurídico e submetia-se ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos, contados da data da celebração do negócio jurídico (art. 178, § 9o, inc. V, alínea “b”). 4.1. Nos casos de interesse de incapaz, a contagem do referido prazo decadencial somente poderia ser iniciada após a superveniência da capacidade civil plena (art. 169). 4.2. Assim, considerando-se que o recorrente adquiriu capacidade civil plena aos 17 de maio de 2003, o termo final do prazo decadencial para pleitear a anulabilidade do negócio jurídico simulado ocorreu no dia 17 de maio de 2007. A ação, porém, somente foi ajuizada aos 6 de fevereiro de 2021.

5. Recurso conhecido e desprovido.